Tribunal: STF
Processo: HC 248625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP.  POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
  
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº  190.065/DF (e-doc. 3, p. 319-331).
 
2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância determinou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VI, § 2º-A, inc. I, na redação anterior à dada pela Lei nº 14.994, de 2024, c/c o art. 14, inc. II, todos do Código Penal, (tentativa de homicídio qualificado contra mulher por razões do sexo feminino) (e-doc. 2, p. 154-160). Posteriormente, recebeu denúncia (e-doc. 2, p. 51-53), bem como pronunciou o paciente (e-doc. 2, p. 292-296), considerados os crimes citados, havendo a manutenção da prisão preventiva por diversas vezes, após reavaliações da necessidade da medida.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 3, p. 212-218). Em face do acórdão, formalizou-se recurso ordinário em habeas corpus no STJ, resultando no ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a decretação, de ofício, da prisão preventiva pelo Juízo de primeira instância, apontando a existência de pedidos, tanto da autoridade policial quanto do Parquet, somente no sentido de imposição de medidas protetivas de urgência.

5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas, na forma como foi postulado pelo Ministério Público.
 
É o relatório. 

Decido.
 
6. Da análise das peças que instruem a presente impetração, verifico que, de fato, o juízo de origem, em que pese manifestações da autoridade policial e do Ministério Público no sentido da imposição somente de medidas protetivas de urgência, determinou, além das referidas medidas, a prisão preventiva (e-doc. 2, p. 154-160).

7. O ato constritivo discrepa da ordem jurídica vigente, pois a Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo:
"Art. 282. (...) § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. 
(...)
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. 
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial." (grifos nossos).

8. Ocorre que, na espécie, consta dos autos cópias das decisões de reavaliações da manutenção da custódia, sempre com ciente do Ministério Público dos atos (e-doc. 2, p. 219; p. 304; e p. 500). Além disso, há expressa manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que, instado a apresentar manifestação a respeito de pedido de revogação da custódia, requereu o indeferimento do pleito defensivo. A posição foi seguida tanto no parecer ofertado no habeas corpus perante o TJDFT (e-doc. 3, p. 180-190), como nas contrarrazões ao recurso em sentido estrito protocolado pela defesa em face da pronúncia (e-doc. 2, p. 340-348), em 17/06/2024. Foram expostas as seguintes razões: 

“(...) Por fim, aduz que o réu deve ser colocado em liberdade, em apertada síntese. 
Ocorre, porém, que tais questões foram amplamente refutadas no feito, infirmadas à exaustão, como bem analisou o d. Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões de recurso e a Magistrada a quo, no bojo da decisão de pronúncia. Como a gama de matérias já foi suficientemente analisada, e buscando evitar inútil repetição, faz-se vênia para adotar o raciocínio desenvolvido nas mencionadas peças processuais – até mesmo em razão desta Procuradoria de Justiça anuir in totum com os termos da manifestação ministerial em resposta ao recurso defensivo, sendo despiciendo integral acréscimo, na hipótese vertente. 
Sobre o pleito de concessão de liberdade, não deve ser provido. 
Deveras, há elementos cristalinos a demonstrar a necessidade imperiosa de constrição cautelar do réu – e o cenário fático-jurídico-processual em nada se alterou, ao contrário: tornou-se mais robusto com a determinação de remessa da causa para o Sinédrio Popular (fumus comissi delicti). 
Ademais, é evidente a imprescindibilidade da segregação processual do increpado, diante dos elementos colhidos e da missão de resguardar a ordem pública. 
Vale trazer a lume o cotejo completo, firme, neste aspecto, o qual adiro integralmente: 
“(…) A prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública, notadamente da vítima e da comunidade local. 
O autuado, por motivo banal – insatisfação com a decisão da vítima de não manter relacionamento duradouro -, concluiu: não competir à vítima decidir os rumos de sua vida; e que, como havia ousado fazê-lo, ela não seria dele e de mais ninguém. 
Para tanto, enquanto a ofendida dormia em sua barraca, o agressor invadiu o local e a agrediu com soco, cabeçada e mordida. Logo em seguida, anunciou que a vida dela seria tirada, pois, não sendo a ofendida dele, de ninguém mais seria. Ato contínuo, pegou o álcool que existia no local para fazer comida, despejou sobre a vítima e acendeu o fósforo, prometendo: se não morrer agora, volto para te matar. 
Um ser humano capaz de, livre e conscientemente, agredir covardemente uma mulher que dormia e incendiar a carne de outro ser humano, para queimá-lo até a morte, por uma questão tão banal, evidencia altíssimo grau de periculosidade, apto a colocar a vida desta vítima e de outras pessoas em risco. 
Em outros termos, quando desagradado, o autor do evento demonstrou ser capaz de até mesmo incendiar um ser humano vivo, pelo simples fato de essa pessoa não atender ao seu desejo particular. Não são apenas medidas protetivas que irão controlá-lo. 
Nesse contexto, existindo ou não medidas protetivas deferidas, caso a ofendida ouse contrariá-lo, assim como qualquer cidadão de bem, é evidente que pode adotar a mesma postura cruel. 
Compulsando a vida pregressa do apontado infrator, observo que o autuado está respondendo processo pelo delito de lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha, contra outra vítima (sua ex-namorada Thais de Fátima Pinto Pereira), no processo n. 0705722-67.2021.8.07.0001, por fato praticado em 24.2.2021. 
O mesmo agressor, agora contra uma terceira ex-namorada, está respondendo pelo delito de lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha (sua ex-namorada Loraine Nascimento da Costa), no processo n. 0737611- 57.2022.8.07.0016, por fato praticado em julho de 2022. O processo está suspenso na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, pois o agressor descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas na audiência de custódia (ID 130469537) e, assim, colocou-se em local não sabido. 
Conquanto os processos em curso não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento consolidado de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado calcada no risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessidade da prisão preventiva, sob pena de vulnerar a garantia da ordem pública. Confira-se: 
(...) 
Não configura prisão de ofício a escolha pelo Juiz de medidas cautelares pessoais diversas das requeridas pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido. Tem-se que a imposição de medidas cautelares pessoais exige requerimento, mas a escolha de qual é a mais adequada ao caso deve ser feita pelo Judiciário. Assim, embora conheça o conteúdo do decidido no AgRg no HC 754.506-MG, pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), filio-me ao entendimento proferido pela 6ª Turma do STJ, no AgRg no HC 626529-MS. O Judiciário não é mero chancelador da vontade do Ministério Público. Não cabe ao Judiciário transferir ao representante do Ministério Público a escolha do teor de uma decisão judicial. Compete ao Judiciário, quando discordar da medida cautelar requerida, resguardar a sociedade, caso entenda que a liberação do autuado coloca em grave risco à coletividade.
Ainda que não fosse esse cenário, o sistema acusatório, com fundamento constitucional, dentro do seu grande espectro de atuação, recebe a feição que o legislador lhe conferir. 
No presente caso, embora fosse possível, não houve alteração do artigo 20, “caput”, da Lei Maria da Penha, que autoriza a prisão de ofício do requerido. O dispositivo é contemplado em norma específica sobre o tema. A ausência de revogação é clara hipótese do que se denomina “silêncio eloquente do legislador” e configura a feição que o Poder Legislativo quis dar ao sistema acusatório no âmbito do sistema de proteção contra a mulher vítima de violência doméstica.
Reitero: o dever de resguardar a vítima da Lei Maria da Penha é sobretudo do Poder Judiciário, que não pode ter sua atuação limitada por determinado posicionamento do “Parquet”, sobretudo quando, segundo o entendimento deste Juízo, a atuação se revelar insuficiente, até mesmo perigosa, à garantia da integridade física e psicológica prometida à ofendida (…)” 
Ante a crueldade do delito perpetrado e as promessas de prática de mal futuro, evidencia-se periculosidade concreta, in casu, a exigir que seja resguardada a ordem pública. 
Inviáveis meios outros ou providências diversas que não a própria prisão preventiva, corretamente decretada outrora. (...)” (e-doc. 2, p. 342-348; grifos nossos).

9. Apesar de não constar dos autos deste habeas corpus a decisão proferida pelo juízo de origem, alusiva à manutenção da prisão, após a referida manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, entendo que não se sustenta a alegação de que a custódia do paciente reflete ilegalidade decorrente da decretação ex oficio da medida extrema. Sendo esse o quadro, não vislumbro ilegalidade manifesta a ser corrigida por meio da concessão da ordem de ofício.

10. Com efeito, esta Suprema Corte tem mantido o entendimento de que a posterior manifestação do membro do Ministério Público supre o vício da decretação da prisão preventiva de ofício, conforme os precedentes a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 208.545-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio, em suposta violação do art. 311 do CPP. Não ocorrência. Autos que revelam a existência de manifestação do Ministério Público pela decretação da medida. Alegada irregularidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva. Superveniente manutenção da prisão preventiva, com manifestação favorável do Parquet. Substituição do título prisional. Questão superada. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido.”
(HC nº 208.381-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

"HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO EM FLAGRANTE – PREVENTIVA – CONVERSÃO DE OFÍCIO. Ante a superveniência da Lei nº 13.964/2019, revela-se inadmissível conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva – inteligência dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva."
(HC nº 192.586/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).

11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator